Tribunal: TJSP
Processo: 1072703-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Ação DE COBRANÇA. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais a cargo das demandadas.
PRELIMINAR. Nulidade da cláusula de eleição de foro e incompetência territorial do Juízo primevo. Impossibilidade, devendo ser prestigiado o entendimento do magistrado "a quo". Matéria rejeitada.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do

Ementa:
Ação DE COBRANÇA. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais a cargo das demandadas.
PRELIMINAR. Nulidade da cláusula de eleição de foro e incompetência territorial do Juízo primevo. Impossibilidade, devendo ser prestigiado o entendimento do magistrado "a quo". Matéria rejeitada.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente. Decisão suficientemente motivada, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Preliminar afastada.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial desacolhida.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DAS REQUERIDAS. Contrato de prestação de serviços de meios de pagamento. Acordo de incentivo. Acurada análise do caderno processual da qual se dessume que o não atingimento das metas pelas demandadas restou incontroverso, em razão da ausência de impugnação específica na defesa apresentada. Omissão da autora quanto à não inclusão dos valores recebidos por meio do cartão Hipercard para a verificação das metas fixadas com vistas à concessão dos benefícios. Inocorrência, haja vista que tal cartão não consta das bandeiras e/ou produtos que compõem o Volume Capturado pelas clientes, de acordo com a avença havida entre as partes. Precedentes deste Egrégio TJSP. Caso dos autos em que inexiste qualquer irregularidade contratual. Manutenção da decisão de primeiro grau que se impõe.

Sentença preservada. Afastadas as preliminares, recurso improvido.